Tribunal: TJDFT
Processo: 0712436-41.2024.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2024-05-02

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0712436-41.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDVAN PEREIRA DA SILVA AGRAVADO: COOPER MONTE VERDE - COOPERATIVA HABITACIONAL D E S P A C H O Tendo em vista o recolhimento do preparo recursal, intime-se a parte agravada para apresentação de contrarrazões no prazo legal. Após, conclusos. Desembargador Eustáquio de Castro Relator